Tribunal: TJDFT
Processo: 0737337-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737337-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: J. G. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI-ME em face de J. G. S. G. ante a decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, nos autos da ação n. 0734011-39.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega, em suma, que apesar de ser pessoa jurídica, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Aduz que em razão da crise econômica que assola o país não possui condições de arcar com as custas processuais. Ao final, pede a concessão da tutela de urgência. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para conceder o benefício da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. Decido. A parte formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme acentuou o Juízo de origem, os documentos acostados aos autos não são suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência da parte. Além disso, destaco que a presunção relativa de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência não se estende às pessoas jurídicas, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2023 20:17:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador